Tribunal: TJSP
Processo: 1004365-94.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Licitação – Insurgência contra o ato administrativo que determinou a inabilitação da impetrante – Não comprovação da sua condição de "Organização Social" junto ao Município de Cubatão – Edital que expressamente previu como condição de habilitação, a comprovação da condição da licitante como "Organização Social" – Não comprovação da violação do direito líquido

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Licitação – Insurgência contra o ato administrativo que determinou a inabilitação da impetrante – Não comprovação da sua condição de "Organização Social" junto ao Município de Cubatão – Edital que expressamente previu como condição de habilitação, a comprovação da condição da licitante como "Organização Social" – Não comprovação da violação do direito líquido e certo – R. sentença de denegação da segurança mantida – Recurso não provido.